Tribunal: TJBA
Processo: 8006686-80.2025.8.05.0000
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006686-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JURACY MURILO DE JESUS CARDOSO e outros Advogado(s): MURILLO OLIVEIRA DE SANTANA registrado(a) civilmente como MURILLO OLIVEIRA DE SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ANTERIORMENTE À LEI LEI Nº 13.654/2018). CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CORRÉU QUE CONFESSA A AUTORIA E AFIRMA A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE. CONFISSÃO CONFIRMADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS E TESTEMUNHAL. PROVA TESTEMUNHAL EM JUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por réu condenado como coautor do delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, em razão da subtração de diversos aparelhos eletrônicos da empresa SAFITEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, fato ocorrido em 30/01/2017, na cidade de Feira de Santana/BA. 2. O pedido de concessão de assistência judiciária gratuita não deve ser conhecido. Eventual dificuldade financeira deve ser formulada perante o Juízo da Execução Criminal, sob pena de supressão de instância, ressaltando-se que a isenção só poderá ser concedida na execução do julgado, fase adequada para se aferir a real situação financeira do sentenciado, diante da possibilidade de sua alteração após a condenação. “O pedido de justiça gratuita para suspensão da exigibilidade do pagamento de despesas processuais em decorrência da alegação de miserabilidade do condenado deve ser analisado pelo juízo competente para a execução da sentença condenatória” (AgRg no REsp n. 1.788.028/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 20/11/2020.) 3. A defesa sustenta, em síntese, a inexistência de provas suficientes para a condenação, alegando ausência de reconhecimento pessoal do acusado, negativa de autoria em juízo e o suposto vício de fundamentação da sentença supostamente baseada exclusivamente em elementos de prova colhidos no inquérito policial. 4. As provas constantes dos autos são irrefutáveis quanto a prática da conduta criminosa em questão, culminando com a consequente condenação pela prática do delito de roubo qualificado, tendo em vista a prova segura da materialidade e autoria delitivas. 5. A autoria delitiva restou amplamente demonstrada por meio de provas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente pelos depoimentos colhidos em juízo. A vítima, ainda que ausente no momento da subtração, confirmou a ocorrência do roubo e a localização de parte dos bens mediante rastreamento. As testemunhas oculares, funcionários da empresa, narraram detalhadamente a dinâmica criminosa. 6. A confissão dos corréus, prestada na fase inquisitorial e confirmada em juízo por meio dos depoimentos dos investigadores responsáveis pela apuração dos fatos, indicaram de forma uníssona o apelante como integrante da ação criminosa, apontando-o como responsável pelo levantamento prévio das condições da loja (“levantou a fita”), o que demonstra sua participação no evento. 7. Ademais, a testemunha D.A.S., confirmou, em ambas as fases da persecução criminal, que o apelante lhe entregou aparelhos eletrônicos posteriormente identificados como produtos do roubo, os quais foram apreendidos em sua posse, corroborando a versão dos corréus, revelando a ligação direta entre o apelante e os bens subtraídos. 8. Nesse contexto, a alegação de que a condenação se baseou exclusivamente em elementos do inquérito policial revela-se manifestamente improcedente, visto que a sentença foi lastreada em prova judicializada, colhida em audiência de instrução, compatível com a jurisprudência consolidada no sentido de que declarações prestadas na fase pré-processual podem ser consideradas quando corroboradas em juízo. 9. Diante do conjunto probatório firme e harmônico, inviável o acolhimento da pretensão absolutória, vez que demonstrada, de forma inequívoca, a coautoria do apelante no crime narrado na denúncia. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006686-80.2025.8.05.0000, em que figuram como Apelante JURACY MURILO DE JESUS CARDOSO e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente o recursos e, nessa extensão, negar-lhe provimento e, de ofício, reconhecer a atenuante da confissão, sem redução da pena, nos exatos termos do voto condutor. 2